Tribunal: TJSP
Processo: 2266270-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - SISTEMA SISBAJUD - CABIMENTO - I - Decisão agravada que indeferiu a requisição de informações via sistema CCS-Bacen, por se assemelhar a quebra de sigilo bancário – Hipótese, contudo, em que o pedido formulado pela parte exequente é diverso, qual seja, a requisição de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - SISTEMA SISBAJUD - CABIMENTO - I - Decisão agravada que indeferiu a requisição de informações via sistema CCS-Bacen, por se assemelhar a quebra de sigilo bancário – Hipótese, contudo, em que o pedido formulado pela parte exequente é diverso, qual seja, a requisição de informações através do novo sistema SISBAJUD – II – Reconhecido que o sitema SISBAJUD veio a substituir o anterior sistema Bacenjud 2.0, a partir de 08.09.2020 - Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 – SEP, do CNJ - Execução que se dá no interesse do credor – Art. 797 do NCPC – III – Incabível, por outro lado, o enfrentamento da matéria arguida nas razões recursais, diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Recomendado que o pedido expresso formulado pela parte, seja apreciado em 1a instância, sob pena de não observância ao devido processo legal - Agravo não conhecido, com recomendação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266270-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MELHORAMENTOS FLORESTAL LTDA, são agravados ANTÔNIO PINTO DE
GODOI NETO – EPP e ANTÔNIO PINTO DE GODOI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com recomendação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266270-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37425
AGRV.No: 2266270-90.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA DO FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE. : MELHORAMENTOS FLORESTAL LTDA
AGDOS. : ANTONIO PINTO DE GODOI NETO EPP E OUTROS (SEM
ADV)
JUIZA PROLATORA: FLAVIA POYARES MIRANDA
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA PESQUISA DE BENS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES - SISTEMA SISBAJUD - CABIMENTO
- I - Decisão agravada que indeferiu a requisição de
informações via sistema CCS-Bacen, por se assemelhar a
quebra de sigilo bancário Hipótese, contudo, em que o
pedido formulado pela parte exequente é diverso, qual seja,
a requisição de informações através do novo sistema
SISBAJUD II Reconhecido que o sitema SISBAJUD
veio a substituir o anterior sistema Bacenjud 2.0, a partir de
08.09.2020 - Comunicado CG no 880/2020, relativo ao
Ofício-Circular No 296 SEP, do CNJ - Execução que se
dá no interesse do credor
Art. 797 do NCPC
III

Incabível, por outro lado, o enfrentamento da matéria
arguida nas razões recursais, diretamente em 2a instância,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição

Recomendado que o pedido expresso formulado pela parte,
seja apreciado em 1a instância, sob pena de não observância
ao devido processo legal - Agravo não conhecido, com
recomendação”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
09.11.2020, tirado de ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, em face da r. decisão publicada
em 16.10.2020, a qual, acolheu parcialmente os embargos
declaratórios da agravante, para indeferir o pedido de
requisição de informações financeiras pelo sistema CCS-
Bacen, bem como indeferiu o pedido de nova tentativa de
bloqueio
online,
ante
ausência
de
comprovação
de
alteração da situação patrimonial do devedor.
Sustenta a agravante, em síntese, que a
medida pretendida não se assemelha à quebra de sigilo
bancário, conforme equivocadamente entendeu a MM. Juíza
“a quo”, não se enquadrando nas disposições da Lei
Complementar no 105/2001. Afirma que tem crédito a
receber dos agravados desde 2014, não sendo lógico que
desde aquela época os agravados não possuam patrimônio ou
bens penhoráveis, sendo clara a presença de indícios de
ocultação patrimonial. Deve ser privilegiada a máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266270-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efetividade
à
execução,
em
busca
de
informações
financeiras dos executados, por meio do sistema SISBAJUD,
criado através de convênio entre o CNJ e o BACEN.
Esclarece que na hipótese dos autos, não se trata de
pedido de pesquisa de bens via sistema CCS-BACEN,
conforme erroneamente constou da r. decisão recorrida.
Pugna pela requisição de informações junto ao Banco
Central, via sistema SISBAJUD, a fim de obter extratos
detalhados de contas correntes, de modo a apurar a
eventual existência de vínculos suspeitos com outros
números de CPF ́s ou CNPJ's, e que sejam apresentados nos
autos eventuais faturas de cartões de crédito, contratos
de câmbio, cópias de cheques, bem como extratos do PIS e
FGTS, em nome dos executados. Requer a reforma da decisão
agravada, determinando-se a requisição de informações
junto ao Banco Central, por meio do sistema SISBAJUD
(fls. 01/13).
Recurso
processado
sem
suspensividade
(fls. 234/235).
É o relatório.

Trata-se de ação de cobrança, atualmente
em fase de cumprimento de sentença, movida pela empresa
Melhoramentos Florestal Ltda, ora agravante, em face de
Antonio Pinto de Godoi Neto EPP, ora agravado, a qual foi
julgada procedente para condenar o requerido ao pagamento
da quantia de R$6.000,00, atualizada monetariamente pela
Tabela Prática deste E.TJSP, e com juros de 1% ao mês,
desde o vencimento de cada fatura (fls. 13/14 dos autos
do cumprimento de sentença).
A r. sentença transitou em julgado aos
05.12.2017 (fls. 16 dos mesmos autos).
Restaram
infrutíferas
as
pesquisas
realizadas através dos sistemas Renajud e Bacenjud (fls.
68/71 dos autos do cumprimento de sentença), em meados de
junho de 2020.
A 'Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica', relativa ao ano de 2016, retornou a informação
de que a executada permaneceu durante todo o ano de 2015
sem efetuar qualquer atividade operacional, declarando-se
como inativa (fls. 72/74 dos mesmos autos).
Houve o redirecionamento da fase executiva
ao empresário individual, pessoa física, Antônio de Godói

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266270-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Neto, vez que não há distinção entre a empresa individual
e o seu titular, incluindo-se o mesmo no polo passivo da
ação (fls. 90/91 dos mesmos autos).
A pesquisa de ativos financeiros via
Bacenjud, desta vez em nome do executado, pessoa física,
igualmente restou negativa, assim como as pesquisas via
Renajud e Infojud (fls. 108/113). Houve, ainda, a
inscrição dos nomes dos executados, ora agravados, junto
ao sistema SERASAJUD (fls. 128).
Sobreveio, então, pedido da agravante,
para a realização de pesquisas via sistema SISBAJUD, para
o fim de requisitar informações junto às instituições
financeiras, em face da eventual existência de vínculos
suspeitos com outros CPF's ou CNPJ's, procedendo-se à
penhora de ativos financeiros, até o valor atualizado da
dívida (R$16.722,48, em 30.09.20 fls. 134/135).
A MM. Juíza “a quo” indeferiu o pedido de
novo bloqueio, sob os seguintes fundamentos (fls. 137/144
dos autos do cumprimento de sentença):
“Indefiro o pedido de novo bloqueio on
line de valores, tendo em vista que
idêntica providência já foi realizada
recentemente
(agosto
de
2020),
não
satisfazendo integralmente o exequente.
A providência requerida é incompatível com
o critério da economia processual, segundo
o qual se deve evitar a prática de atos
inúteis por parte do Juízo.
Outrossim, o exequente não comprovou, como
era de rigor, que a situação patrimonial
do devedor sofreu alteração, com a consequente majoração patrimonial, por
meio de aquisição de bens ou de créditos,
desde a ocorrência do anterior bloqueio on
line de valores.
Aplicam-se
analogicamente
os
seguintes
entendimentos:
“RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL -
ARTIGO 399 DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266270-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
11.232/2005E
11.382/2006
-
ALTERAÇÕES
PROFUNDAS NA SISTEMÁTICAPROCESSUAL CIVIL -
EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO -
PENHORAON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ -
FINALIDADE DOPROCESSO - REALIZAÇÃO DO
DIREITO
MATERIAL

PENHORA
ONLINE
-
INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE
- DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE
MODIFICAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
DO
DEVEDOR
EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.I - A não explicitação precisa,
por parte da recorrente, sobre a forma
como teria sido violado o dispositivo
suscitado, no caso, o artigo 399, do
Código
de
Processo
Civil,
atrai
a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula
do STF. II - É cediço que tanto a Lei n°
11.232/2005, que regula a execução de
sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006,que
disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual
civil, ao exigirem do Poder Judiciário a
realização de atos jurisdicionais que,
observando-se os direitos do devedor, nos
termos do artigo 620, do CPC, efetivamente
busquem a satisfação do credor, conferindo-
se
maior
efetividade
à
prestação
jurisdicional. III - A denominada penhora
on line atende, com presteza, a finalidade
maior do processo, que é, justamente, a
realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na
verdade, se a parte contra quem foi
proferida sentença condenatória não cumpre
espontaneamente o julgado, cabe ao Poder
Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir
o que determinou e o bloqueio pelo sistema
do BACEN-Jud tem se revelado um importante
instrumento
para conferir agilidade e
efetividade à tutela jurisdicional. IV -
Todavia, caso a penhora on line tenha
resultado
infrutífera, é possível, ao
exequente, novo pedido de utilização do
sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas
ou indícios de modificação na situação
econômica do executado. Precedentes. V -
Recurso especial improvido”. (STJ, RECURSO
ESPECIAL No 1.284.587 SP, RELATORMINISTRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266270-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
MASSAMI UYEDA, DJ 16 de fevereiro de
2012).
(destaques
originais)
(...)
Indique, pois, o exequente novos bens
passíveis de penhora, diversos daqueles já
diligenciados nos autos, sob pena de
suspensão da execução, nos termos do
art.921, III, do CPC”.
Em face de aludida r. decisão foram
opostos embargos de declaração pela agravante, os quais
foram parcialmente acolhidos pela MM. Juíza “a quo”, para
acrescentar a seguinte fundamentação (fls. 151/152 dos
autos do cumprimento de sentença):
“Fls.
149/150:
Acolho
os
embargos
declaratórios parcialmente, para o fim de
decidir especificamente quanto ao pedido
de requisição de informações financeiras.
Neste sentido, respeitado o entendimento
do exequente, indefiro a expedição de
ofício para obtenção de informações financeiras da empresa executada via sistema Bacen CCS. Referida medida
assemelha-se à quebra de sigilo bancário
e, nesse sentido, não vislumbro motivos a
justificar a excepcionalidade da medida.
Neste sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, pela sua 4a Turma, no
AI
n°
211.569-MG,
Rel.
Min
Aldir
Passarinho Júnior, (DJU n°66-E:181, de
05.04.2.000):
"A
decisão
não
merece
reforma.
O
entendimento desta Corte é pacífico no
sentido de que descabe a quebra de sigilo
bancário ou fiscal com a finalidade de
fornecer elementos úteis à localização de
bens de devedor inadimplente para penhora,
eis que, na espécie, não se configura o
interesse da Justiça, mas o particular do
próprio credor, que deve se utilizar dos
meios
adequados
à
cobrança,
não
se
justificando tratamento excepcional, que
venha a afastar a regra legal do sigilo."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266270-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Especificamente quanto à impossibilidade
de pesquisa por meio do citado sistema,
confira-se a jurisprudência do C. TJSP:
"Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial.
Decisão
que
indeferiu
pedido de pesquisa no Cadastro de Clientes
do
Sistema Financeiro Nacional (CCS).
Insurgência do exequente. 1. Gratuidade da
Justiça. Inteligência da Súmula 481 do
STJ. Pessoa jurídica deve demonstrar que
não possui condições econômicas para arcar
com as despesas do processo. Ônus do qual
não se desincumbiu a agravante. Balanços
patrimoniais desatualizados e referentes a
período parcial não são suficientes para
concessão do benefício. Atividade empresarial pode comportar períodos
isolados de prejuízo("sazonalidade"), sem
que
isso implique em hipossuficiência
econômica. 2. Pesquisa no Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional(CCS). Indeferimento mantido. Inteligência do art. 10A, da lei 9.613/98.Instrumento criado com a
finalidade de facilitar investigação de
ilícitos penais. Utilização em processo
civil deve se fundar em justo motivo.
Ausência no caso concreto. Mera ausência
de bens penhoráveis não indica prática de
fraude. Agravo não provido."(Relator(a):
Edson Luiz de Queiróz; Comarca: São Paulo;
Órgão
julgador:18a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 07/02/2017;
Data de registro: 13/02/2017).
No mais, mantenho a decisão de fls.
137/144”.
Contra
esta
r.
decisão
insurge-se
a
exequente, ora agravante.
Pleiteou a empresa agravante, que se
permita a requisição de informações junto ao Banco
Central, via sistema SISBAJUD, a fim de: I) obter extrato
detalhado de conta corrente, para que sejam analisadas as
movimentações operadas pelo executado, de modo a apurar a
existência de vínculos suspeitos com outros CPF ́s ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266270-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
CNPJ's; e, II) que sejam apresentadas nos autos eventuais
faturas de cartões de crédito, contratos de câmbio,
cópias de cheques, bem como extratos do PIS e FGTS, em
nome do executado (fls. 54 dos autos do cumprimento de
sentença).
Pois bem. Através de simples leitura da r.
decisão agravada (fls. 151/152 dos autos do cumprimento
de sentença), verifica-se que não foi enfrentado o
requerimento expresso formulado pela parte exequente.
Isto porque não houve pedido de obtenção
de informações financeiras da empresa executada, via
sistema
Bacen-CCS,
o
qual,
frise-se,
exige
razão
excepcional que justifique tal providência, notadamente à
luz do sigilo bancário, garantido pelo art. 5o, X, da CF.
É
cediço
que
o
denominado
sistema
SISBAJUD, veio a substituir o anterior sistema BacenJud
2.0, a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG
no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 SEP, do
CNJ, como resultado de um convênio firmado entre o CNJ, o
Banco Central e a PGFN, e cujo objetivo precípuo é prover
celeridade e eficiência no cumprimento de decisões
judiciais
(fonte:
https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/noticias/2020/sisbajud-novo-sistema-de-
penhora-on-line-de-ativos-de-devedores-sera-lancado-em-25-
de-agosto).
Porém, conforme exposto acima, em face da
ausência de apreciação da matéria em questão na r.
decisão agravada, revela-se inviável a este E.TJSP,
apreciar aludida matéria diretamente em 2a instância, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição.
Desta forma, considerando que a execução
se dá no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797
do NCPC, e que o entendimento do Colendo STJ, bem como
desta E. Corte Bandeirante, se posiciona pacificamente no
sentido de auxiliar a parte no prosseguimento do feito,
de rigor determinar-se que o pedido formulado pela
agravante às fls. 134/135, e reiterado em seus embargos
de
declaração,
sejam
devidamente
apreciados
em 1a
instância, sob pena de não observância ao princípio
constitucional do devido processo legal.
Ressalte-se,
ademais,
que
já
existem
precedentes jurisprudenciais recentes desta E. Corte
Bandeirante, admitindo a pesquisa e penhora de bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266270-90.2020.8.26.0000 -Voto no
9
através do aludido sistema SISBAJUD.
Neste sentido: TJSP; Agravo de Instrumento
2181035-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020; e
TJSP; Agravo de Instrumento 2173810-84.2020.8.26.0000;
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro:
25/09/2020.
A melhor solução que se impõe, portanto, é
a de não conhecer do recurso, vez que a matéria trazida
nas razões recursas não foi objeto de enfrentamento na r.
decisão agravada, sendo recomendada a sua análise pela
MM. Juíza “a quo”, nos termos da fundamentação acima.
Ante o exposto, não se conhece do agravo,
com recomendação.
Salles Vieira, Relator